Tribunal: STF
Processo: HC 248265
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 925.927/SP (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP, acolhendo representação da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, deferiu medida de busca e apreensão nos endereços do paciente ante a suspeita de prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 8).



    3. O cumprimento da diligência resultou na prisão em flagrante do paciente, assim como na apreensão de entorpecentes (245 porções de crack e 1 porção de maconha), uma arma de fogo e munições.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 5). Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão, bem como da forma como a medida foi cumprida. Alega que a decisão autorizadora da diligência carece de fundamentação idônea, sendo genérica e reproduzida em outros processos, o que implica ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Argumenta que o art. 245 do CPP foi contrariado, uma vez que houve arrombamento das portas do domicílio sem tentativa de obter autorização para o ingresso. Assevera, ainda, que não há nos autos comprovação de apresentação e leitura do mandado ao morado



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do writ, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca o reconhecimento das nulidades apontadas, com o desentranhamento das provas obtidas direta e indiretamente da diligência e, via reflexa, a concessão de liberdade provisória ao paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, no habeas corpus formalizado naquela Corte, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização de habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, bem como, em análise perfunctória, assentou a inexistência de flagrante constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de ofício (e-doc. 6). Posteriormente, no ato apontado como coator, a 5ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão agravada, ressaltando a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, observada a necessidade de dilação probatória (e-doc. 7).



    8. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator